Tribunal: TJBA
Processo: 8059991-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059991-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDETE NERYS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. MATÉRIA JÁ APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM FASE EXECUTIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À FIDELIDADE AO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, acolhendo impugnação do executado, aplicou a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor para limitar o período de apuração dos valores devidos a título de danos materiais e morais, apesar de sentença transitada em julgado que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, sem qualquer restrição temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição, expressamente suscitada e rejeitada na fase de conhecimento, pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se o juízo da execução pode impor limitação temporal não prevista no título executivo judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de mérito e o acórdão confirmatório analisam expressamente a alegação de prescrição, reconhecem a natureza de trato sucessivo do contrato impugnado e afastam a incidência do prazo quinquenal do art. 27 do CDC, formando coisa julgada material.

A decisão transitada em julgado torna imutável e indiscutível a rejeição da prejudicial de prescrição, nos termos do art. 502 do CPC, vedando sua rediscussão sob qualquer novo enfoque na fase executiva.

O juízo do cumprimento de sentença deve limitar-se à fiel execução do comando contido no título executivo judicial, sendo-lhe vedado inovar ou modificar seus critérios, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título.

A limitação temporal imposta na fase executiva promove indevida cisão da análise da prescrição entre pretensão declaratória e condenatória, distinção que não foi realizada na fase de conhecimento e que contraria o comando sentencial integralmente procedente.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia veda a modificação do título executivo em liquidação ou cumprimento de sentença, ainda que sob o argumento de aplicação de normas de direito material ou de teses jurídicas supervenientes.

As Súmulas 43 e 54 do STJ não autorizam a reabertura da discussão prescricional em fase executiva quando a matéria já foi apreciada e decidida com trânsito em julgado.

A preservação da coisa julgada material atende aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em hipóteses envolvendo verbas de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição expressamente apreciada e rejeitada na fase de conhecimento não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, por força da coisa julgada material.

O juízo da execução está vinculado aos limites objetivos do título executivo judicial, sendo-lhe vedado impor limitação temporal não prevista na sentença transitada em julgado.

A modificação dos critérios de condenação na fase executiva configura violação ao princípio da fidelidade ao título e à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 508, 509 e 515; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8045765-03.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 2024; TJ-BA, AI nº 8003370-93.2024.8.05.0000, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.122.847/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8059991-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
VALDETE NERYS DOS SANTOS
,
e como Agravado

BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto do Relator, Desembargador
Almir Pereira de Jesus
.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)